Tribunal: TJBA
Processo: 0001147-11.2005.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001147-11.2005.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio de Catu

Advogado(s)
:
ITAMAR LOBO DA SILVA, FERNANDO GRISI JUNIOR, RUDINEY RODRIGUES SANTOS

APELADO: ANTONIO PENA

Advogado(s)
:
EVALDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESSA DIRETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0001147-11.2005.8.05.0054
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE CATU
,

e, apelado,

ANTÔNIO PENA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.